Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA DEMONSTRADA. TEMA 972 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se pretendeu a declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista inserida em contrato de financiamento de veículo, bem como a restituição em dobro dos valores pagos, sob alegação de venda casada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, ocorreu de forma obrigatória, caracterizando venda casada, ou se foi realizada de maneira facultativa e voluntária pelo consumidor, afastando a alegada abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 972 do STJ veda a imposição de seguro ao consumidor, mas admite sua contratação quando demonstrada a facultatividade e a livre manifestação de vontade.
4. A Cédula de Crédito Bancário contém cláusula expressa informando que a contratação do seguro prestamista é facultativa e não condiciona a concessão do financiamento.
5. A assinatura, pelo consumidor, de proposta autônoma e destacada de adesão ao seguro proteção financeira comprova consentimento livre e informado.
6. A possibilidade de recusa do seguro em mais de um momento contratual afasta a caracterização de venda casada e de vício de consentimento.
7. Inexistente a prática abusiva de venda casada, resta prejudicado o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário é válida quando demonstrada, por cláusula expressa e proposta autônoma, a sua natureza facultativa e o consentimento livre do consumidor."; "2. A inexistência de venda casada afasta o direito à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista.'.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 dos recursos repetitivos.